Tribunal: TJSP
Processo: 1015243-03.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
MANDATO. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. Prestação de serviços advocatícios. Retenção indevida de crédito do cliente. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.

Aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC. Entendimento consolidado pelo E. STJ. Prescrição não consumada.

Revisão de contrato. Autor que alega

Ementa:
MANDATO. Ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais. Prestação de serviços advocatícios. Retenção indevida de crédito do cliente. Sentença de parcial procedência. Insurgência das partes.

Aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC. Entendimento consolidado pelo E. STJ. Prescrição não consumada.

Revisão de contrato. Autor que alega abusividade dos honorários pactuados acima do valor previsto na Tabela da OAB. Verba honorária total devida ao patrono que não ultrapassa o crédito do cliente (art. 38 do Código de Ética dos Advogados). Tabela de honorários da classe que também prevê a possibilidade de contratação por valor superior (item 4). Ademais, advogado réu que foi acionado perante o Tribunal de Ética da OAB em razão da alegada abusividade do percentual de honorários, tendo sido ao final do procedimento absolvido por decisão colegiada. Ilegalidade não vislumbrada no caso concreto.

Levantamento de valores pelo advogado sem o devido repasse ao cliente. Situação que perdurou por quase um ano. Justificativa para retenção da quantia que não é sustentada por qualquer elemento probatório constante dos autos. Ausência de prestação de contas adequadas (art. 668 do CC). Réu que foi acionado pela Receita Federal em razão da ausência de declaração dos valores levantados, acarretando autuação fiscal e o pagamento de multa. Reparação dos danos materiais que era de rigor.

Danos morais caracterizados. Quebra da confiança. Indenização fixada em R$10.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Readequação das verbas sucumbenciais.
Recursos parcialmente providos, nos termos da fundamentação.